Tribunal: TJDFT
Processo: 0734071-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0734071-17.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, PAULO MASCI DE ABREU EMBARGADO: PAULO MASCI DE ABREU, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 55008152) opostos por Paulo Masci de Abreu contra acórdão desta Segunda Turma Criminal que, por maioria, deu parcial provimento às Apelações Criminais interpostas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pelo embargante. Verifica-se que os presentes Embargos de Declaração buscam a concessão de efeitos infringentes. Encaminhem-se os autos, pois, à douta Procuradoria de Justiça, para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo embargante. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator